Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729434-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA PACIENTE: WALISSON LIMA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por GUSTAVO FRANCISCO ALVES SIQUEIRA, advogado constituído, inscrito na OAB/GO sob o no 44.828, em favor de WALISSON LIMA ALVES, preso pela suposta prática do delito previsto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, em apuração nos autos no 0748413-62.2022.8.07.0001, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu, entre outros, pedido de perícia no celular que teria sido apreendido na posse do paciente quando de sua prisão preventiva. O impetrante alega que a negativa de realização de perícia técnica no celular apreendido com o paciente e a não juntada integral das interceptações telefônicas comprometem o exercício do contraditório e da ampla defesa. Afirma que a perícia no celular pode revelar informações cruciais para a Defesa, como mensagens de texto, registros de chamadas e dados de localização, que poderiam corroborar a versão dos fatos apresentada pelo paciente ou contestar diretamente a narrativa acusatória. Sustenta que a negativa dessas diligências configura cerceamento de defesa, conforme disposto no artigo 564, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece que “a nulidade ocorrerá pela omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato”. Aduz que a realização da perícia no celular e a juntada integral das interceptações são medidas essenciais para a Defesa do paciente, e sua omissão pode levar à nulidade processual. Alega que a integralidade das interceptações telefônicas realizadas durante a investigação é elemento crucial para a validação das provas apresentadas pela acusação. Conforme estabelece o artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. Assim, a ausência de gravações completas compromete a veracidade e a integridade das provas, uma vez que impede a análise contextual das comunicações interceptadas. Pontua que a omissão de partes das gravações pode constituir violação ao princípio da paridade de armas. Sustenta que negar o acesso completo às gravações implica em tratamento desigual entre a Defesa e a acusação, ferindo gravemente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, a juntada integral das interceptações seria medida imprescindível para garantir a justiça e a equidade processual. Afirma, igualmente, que o pedido de apresentação de organograma detalhado das interceptações telefônicas visa esclarecer a cadeia de custódia das provas e garantir a legalidade dos procedimentos adotados durante a investigação. Informa que a Lei no 12.965/2014, em seu artigo 10, § 3o, determina que a guarda e o acesso aos registros de comunicações devem observar rigorosos critérios de segurança e privacidade. Portanto, um organograma detalhado é necessário para assegurar que todas as etapas da interceptação respeitaram os ditames legais. Requer, com isso, liminarmente, a realização imediata da perícia técnica no celular apreendido na posse do paciente; a juntada aos autos de todas as gravações na integralidade das interceptações telefônicas realizadas durante o curso da investigação; e a juntada aos autos de organograma detalhado demonstrando o início das interceptações desde a apreensão dos aparelhos celulares na Comarca de Brazlândia/DF pela polícia militar, até a efetiva prisão do acusado. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de julho de 2024 18:42:26. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora